Tribunal: TJDFT
Processo: 0077434-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077434-18.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDES FERNANDES DA SILVA, AGENOR BASTOS DO NASCIMENTO, ARMANDO CARNEIRO DE MENDONCA, FRANCISCA LOPES DA SILVA ALVES, GUSTAVO DE CARVALHO DALTON, JEOVANE DE MORAIS, JOAO FRANCISCO DA SILVA, OTAVIO CRACCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Intimada, Adeildes Fernandes da Silva confirma o cumprimento do acordo pelo Banco do Brasil S/A (ID 67983725). Homologa-se o acordo (ID 67675995) e declara-se extinta a execução em relação a Adeildes Fernandes da Silva, nos termos do art. 924, II, c/c art. 487, III, “b”, do CPC. Mantém-se a suspensão do processo quanto aos demais autores. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES